Tribunal: TJBA
Processo: 8028959-87.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028959-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 45%. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO ACERCA DA GENERALIDADE DA PARCELA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECONHECE-SE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CET NO PERCENTUAL DEVIDO AO GRAU HIERÁRQUICO SEGUINTE AO QUE SE EFETIVOU A APOSENTADORIA - ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-B E 92, III, TODOS DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA - LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Mandado de segurança impetrado para assegurar a revisão dos proventos de aposentadoria de policial militar, pleiteando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em 45%, correspondente ao posto de Sargento. II. Questão em discussão. 2. Questões em discussão: (i) saber se comporta acolhimento alguma das preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito e inadequação da via eleita aduzidas; (ii) no mérito, determinar se o policial militar inativo tem direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) e se, o percentual de 45% corresponde ao devido para o grau hierárquico superior ao que se encontrava na ativa. III. Razões de decidir. 3. A decadência e a prescrição foram afastadas, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para questionamento mensalmente. 4. A existência de prova pré-constituída foi comprovada pelos documentos apresentados, que evidenciam o direito alegado. 5. Os arts. 102, II, alíneas "a" e "b"; 110-B; e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sustentam o direito à GCET em percentual correspondente ao grau hierárquico subsequente àquele ocupado quando o policial estava em atividade. 6. Precedentes deste Eg. Tribunal reforçam o entendimento acerca da natureza genérica da gratificação em apreço, aplicando-se o direito à paridade com os policiais da ativa. IV. Dispositivo. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028959-87.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIO SOUZA DE JESUS e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.